Tribunal: TJSP
Processo: 2181592-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – UTILIZAÇÃO DE MARCA – RELAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE - REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE BENS CEDIDOS EM COMODATO - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente o fato – Decisão mantida - Agravo improvido.